Tribunal: TJPA
Processo: 0804288-54.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804288-54.2024.8.14.0000

REQUERENTE: WANDERSON REIS DA SILVA

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0804288-54.2024.8.14.0000.

REQUERENTE:
WANDERSON REIS DA SILVA.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ-PA.

Processo originário Nº
0004464-32.2014.814.0060
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISOR: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO ANDRADE

LIMA
,
Juiz

Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. DETRAÇÃO. REVISÃO CONHECIDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Revisão Criminal proposta contra trânsito em julgado de Acórdão Apelatório por crime de Roubo Majorado (art. 157, § 2º, I, II e V do CP), visando a retificação e redução da dosimetria da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.

(i) Avaliar a incidência da atenuante de menoridade relativa
. (ii) verificar a possibilidade de detração da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Na sentença rescindenda e no acórdão decorrente do recurso de apelação, não foi reconhecida a atenuante de menoridade relativa, em que pese o requerente, ao tempo do crime, possuísse dezenove anos de idade
, devendo a pena ser redimensionada
.

4.

Não existe
comprovação nos autos do efetivo tempo em que o requerente permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder com o cálculo de detração da pena
.

IV. DISPOSITIVO.

5.

Revisão conhecida e nessa extensão, parcialmente procedente, nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; CP,
art. 65, I
.

Jurisprudência citada relevante:

STJ - AgRg no AREsp: 1437922 MG 2019/0029499-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019; TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08022792220248140000 19496030, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 30/04/2024, Seção de Direito Penal; TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0807643-77.2021.8.14.0000, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Seção de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar parcialmente procedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal, proposta, de próprio punho, por
WANDERSON REIS DA SILVA
, em que pretende a modificação da sentença condenatória, transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, pela prática de Roubo Majorado (art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal) nos autos do processo de nº 0004464-32.2014.814.0060.

Houve interposição de recurso de apelação, com certidão de trânsito em julgado expedida em 01/08/2022 (ID 21094652).

Alega o requerente que o acórdão proferido em sede de apelação não aplicou a atenuante da menoridade, uma vez que possuía menos de vinte e um anos à época dos fatos. Além disso, requereu a assistência da Defensoria Pública, a qual lhe foi deferido o pedido por este Relator.

Requer a retificação da dosimetria, com o reconhecimento da atenuante prevista no art. 61, inciso I do Código Penal, bem como a aplicação da detração no restante da pena a ser cumprida.

Nesta Superior Instancia a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e procedência parcial da revisão criminal (ID 21242507).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em julgamento por Plenário Virtual.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifica-se que a Ação Revisional foi deduzida por intermédio de procurador legalmente habilitado, em consonância com o art. 623 do CPP, e instruído com cópia das principais peças dos autos e a respectiva certidão de trânsito em julgado.

A procedência da Revisão Criminal pressupõe a concretização de hipóteses, taxativamente arroladas pelo Código de Processo Penal (art. 621, I, II e III), ante a existência de vícios extremamente graves, em que a certeza inerente à coisa julgada se vê sobreposta, pela busca de uma decisão que se revele mais justa, sendo certo que a desconstituição de uma decisão irrecorrível, a Ação Revisional acaba por valorizar a coisa julgada, já que o que a sociedade espera é a estabilidade da decisão justa, e não a manutenção de pronunciamento judicial caracterizado por erro de fato ou de direito.

Destaco que, embora excepcional, o cabimento da revisão criminal para o reexame da dosimetria da pena é admitido. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação da pena sem fundamentação adequada configura ilegalidade, pois impõe ao acusado o cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal' (AgRg no AREsp 693884/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/03/2018). Assim, o pleito revisional deve ser conhecido com fundamento no referido dispositivo legal.

Ultrapassada a análise do cabimento da ação revisional, o pleito meritório cinge-se à revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante da confissão, bem como à detração da pena imposta ao revisionando.

Com efeito, o requerente foi condenado, no juízo de origem, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena definitiva de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 240 (duzentos e quarenta) dias multa, em regime inicial fechado.

Em sede de recurso de apelação, a pena foi redimensionada para 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 180 (cento e oitenta) dias multa, em regime fechado.

O requerente aduz que não foi reconhecida a atenuante da menoridade, uma vez que, na data do fato, em 19/10/2014, era menor de 21 anos de idade, pois nasceu em 02/06/1994.

De fato, o crime ocorreu em 19/10/2014 (ID 21094650, pág. 4) e o requerente nasceu em 02/06/1994, sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos de idade (documento ID 21093559). Desse modo, impõe-se o reconhecimento equivocado do édito condenatório, que deixou de aplicar a atenuante da menoridade penal relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal).

O entendimento pacífico da Corte Superior e dos Tribunais é de que o reconhecimento da atenuante genérica deve ter como parâmetro a redução da pena na fração de 1/6, regra que somente pode ser excepcionada mediante motivação concreta do juízo sentenciante, que justifique a adoção de outra técnica de minoração.

Nesse entendimento: STJ - AgRg no AREsp: 1437922 MG 2019/0029499-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019; TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08022792220248140000 19496030, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 30/04/2024, Seção de Direito Penal.

Para o crime de Roubo Majorado (art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal) foi fixada a pena-base, na sentença condenatória (ID 21094635), em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 120 (cento e vinte) dias multa.

No acórdão do recurso de apelação (ID 21094647), a pena base foi mantida no referido patamar.

Assim, com a compensação da atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6, a pena intermediária fica estabelecida em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa.

Existindo a presença de causas de aumento de pena previstas nos incisos II e V do § 2º do artigo 157 do Código Penal, e reconhecidas no acórdão proferido em sede de apelação, elevo a reprimenda à metade,
totalizando a pena em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Em razão do tempo de pena privativa de liberdade estabelecido, impõe-se a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal. Ademais, deve ser mantido o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, conforme estabelecido na sentença condenatória.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, § 2º, do CPP, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o requerente permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder com o devido cálculo.

Nesse sentido, colaciono julgado: TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0807643-77.2021.8.14.0000, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Seção de Direito Penal.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, CONHEÇO a presente Ação de Revisão Criminal e julgo-a PARCIALMENTE PROCEDENTE, tão somente para aplicar a atenuante da menoridade penal relativa, nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRAD
E LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 19/03/2025